Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715455-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: FRANCIONE JACOBINA DE ANDRADE, JOVINIANO JACOBINA NETO DECISÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL – DER interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 226602953, autos originários) proferida na ação possessória movida por FRANCIONE JACOBINA DE ANDRADE e JOVINIANO JACOBINA NETO, que concedeu em parte o pedido incidental de tutela de urgência para determinar que a Caesb se abstivesse de suspender o fornecimento de água ao imóvel indicado na inicial, situado no P. Residencial II DER, Lote 117, sob pena de multa. Ao receber o recurso, esta Relatoria intimou o agravante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre a sua tempestividade, observado que o mandado de intimação da decisão agravada foi juntado ao processo originário em 26/2/2025, e o presente agravo de instrumento, interposto apenas em 22/4/2025 (id. 71049466). Em cumprimento, o agravante-réu apresentou petição (id. 71580291) e o processo retornou concluso. No entanto, em consulta à ação originária, o MM. Juiz proferiu r. sentença de mérito, de improcedência do pedido, em 24/4/2025 (id. 233540593), tornando prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora